Tribunal: STF
Processo: ARE 890963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Gratificação de desempenho funcional. Extensão aos inativos. Natureza. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas, de forma geral, aos servidores em atividade. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.